Tribunal: TJDFT
Processo: 0715238-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de WASHINGTON LEANDRO DA SILVA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, pela qual determinou a juntada de documentos aos autos e a posterior manifestação do ilustre representante do Ministério Público, antes de se pronunciar sobre o pedido de concessão de prisão domiciliar. Os ilustres impetrantes apontam, de início, hipótese de negativa de prestação jurisdicional, considerando a urgência do caso, isso porque o paciente é diabético, hipertenso e diagnosticado com a Covid-19. Num segundo lanço, os impetrantes noticiam que a “informação foi confirmada pela defesa na oportunidade em que restou frustrada a tentativa de entrar em contato com o paciente por meio do sistema de parlatório virtual – disponibilizado pela Subsecretaria de Sistema Penitenciário do DF -, pois os custodiados diagnosticados com o novo coronavírus não podem se utilizar da ferramenta e remanescem bloqueados quando algum causídico tenta agendar a entrevista virtual”. Diante deste cenário, sustentam que a r. decisão hostilizada é apta a causar constrangimento ilegal, pois além da urgência ínsita à situação em comento, o relatório médico já havia sido solicitado em 29/04/2020. Não bastasse isso, acrescem que “a douta autoridade coatora concedeu o prazo de 15 dias ao DEPEN para a juntada do relatório médico do paciente. Como dito, pretende-se, em momento posterior à juntada do relatório médico, colher parecer ministerial acerca do pedido defensivo”. Asseveram, ainda, que o paciente está inserido no grupo de risco, sendo imprescindível que lhe seja deferida a prisão domiciliar humanitária, conforme previsto na Resolução no 62/2020 do CNJ, e já decido em julgamentos similares pelo egrégio Tribunal de Justiça. Informam, por outro lado, que o paciente encontra-se no Complexo Penitenciário da Papuda desde 13/10/2016, por conta de decreto de prisão preventiva, ponderando que a prisão cautelar tem sido mantida ao longo desse tempo, apesar de o paciente ser primário e possuir bom comportamento carcerário. Com base nessas considerações requerem, liminarmente, seja deferida a substituição da prisão preventiva pela domiciliar humanitária, ainda que provisoriamente, e a confirmação da liminar quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Conforme consta dos documentos que foram juntados aos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 30/03/2016 (ID 16631484). Posteriormente, o paciente foi condenado às sanções do art. 121, § 2o, I e IV (por duas vezes) e art. 211 (por duas vezes), ambos do Código Penal, a cumprir 34 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado. Na r. sentença, proferida em 19/07/2019, o d. juízo ainda consignou que o paciente não faria jus a recorrer em liberdade, por permanecerem íntegros os fundamentos que haviam sido considerados para ensejar a custódia cautelar (ID 44388980 dos autos 0004551-31). Recentemente, a d. Defesa pleiteou pela concessão de prisão domiciliar em benefício do paciente (ID 16631479), mas a d. Juíza da Vara de Execuções Penais, em relação ao pleito, assim decidiu (ID 16631478): “Disponibilizem os autos ao estabelecimento penitenciário para que juntem ao presente feito o relatório do atendimento médico já determinado (mov. 93.1). Consigno, ainda, que consta do SIAPEN/WEB que o atendimento médico determinado foi realizado pela equipe de saúde da unidade penitenciária no dia 15/05/2020. Com a resposta abram vista dos autos às partes para ciência sendo que o Ministério Público deverá, ainda, manifestar-se sobre o pedido de prisão domiciliar humanitária de mov. 114.1”. Em assim sendo e por um juízo de cognição sumária, tenho para mim que a situação enquadra-se nos requisitos da prisão domiciliar, pois o paciente equipara-se ao preso "extremamente debilitado por motivo de doença grave" (CPP, art. 318, II). Não se questiona a legitimidade do d. Juízo da Vara de Execuções Penais em subsidiar suas decisões em relatórios médicos, considerando que a prisão domiciliar como forma de cumprimento da preventiva exige a efetiva comprovação da situação de saúde do agente. Além disso, a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia pelo novo Coronavírus, dispõe sobre a prisão domiciliar aos integrantes do grupo de risco, mediante relatório da equipe de saúde (art. 5o, IV). No caso, entretanto, o constrangimento consiste na demora da juntada de tal relatório médico, até porque em virtude de pedido da d. Defensoria Pública, o d. juízo já havia determinado a remessa de tal documento em 29/04/2020 para fundamentar decisão acerca do cabimento de prisão domiciliar (ID 16631486). Além disso, a d. magistrada de piso também determinou que, após a juntada do relatório, fossem os autos encaminhados ao Ministério Público. Paralelamente a isso, não há como ignorar a situação de risco do paciente, pois consoante consta dos documentos existentes nos autos, é portador de diabetes e hipertenso (ID 16631481). Aliás, conforme documento de ID 16631482, o paciente está inserido no grupo de risco definido pela Organização Mundial de Saúde. Não há nos autos documento comprobatório relacionado ao diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus, mas, conforme relatado pelos impetrantes, a situação foi comunicada pela equipe do presídio à esposa do paciente. Além disso, os próprios impetrantes afirmaram não ter sido possível agendar uma visita virtual com o cliente, justamente em razão de ter sido diagnosticado pela doença. Dessa forma, tenho como prudente o deferimento desde já da prisão domiciliar em favor do paciente, ao menos até que seja possível aferir a sua situação com base nos relatórios médicos da unidade prisional. Trata-se de medida excepcional, mas justificada no risco advindo da permanência do paciente no sistema prisional do DF. Apesar de todas as medidas adotadas pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais, o DF registra 926 casos positivos de Covid-19 e 3 óbitos em seu sistema carcerário (dados atualizados até 02/06/2020). Ainda que o diagnóstico da doença não seja razão por si só para justificar a soltura de presos – até porque todos eles estão sujeitos a tratamento médico -, o caso em análise inspira cuidados por se tratar de paciente integrante do grupo de risco. Importante deixar ressaltado aqui que a Recomendação no 62 do CNJ, citada acima, prevê como uma das medidas, o cumprimento de prisão domiciliar por aqueles que se encontrem no grupo de risco, in verbis: “O Presidente do Conselho Nacional de Justiça (...) resolve: (...) Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: (...) IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;”. Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, debaixo de monitoramento eletrônico e, ainda, mediante as condições a serem impostas pelo d. Juíza da Vara de Execuções Penais. Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso o paciente. Expeça-se mandado de monitoração eletrônica. Comunique-se o d. juízo apontado como autoridade coatora, requisitando-lhe as informações de praxe. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.